Tribunal: TJDFT
Processo: 0728228-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação cível Processo no 0728228-11.2019.8.07.0000 Agravante(s) TAYLA MARIA MOREIRA DE AGUIAR Agravado(s) BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tayla Maria Moreira de Aguiar contra decisão (ID origem 52854483) proferida pelo Juízo do Plantão Judiciário deste e. Tribunal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante contra o BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada vindicado pela autora, no sentido de limitar, ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, os descontos levados a efeito pela instituição financeira ré, relativos a contrato de empréstimo anteriormente entabulado entre as partes. Em suas razões recursais (ID 13412158), a agravante sustenta, em suma, que a totalidade de sua remuneração relativa ao mês de dezembro de 2019 e de seu 13o (décimo terceiro) salário teriam sido retidos pelo agravado, por força de inadimplemento de contrato de empréstimo firmado entre as partes. Assenta que a conduta da parte recorrida implicaria em acentuado prejuízo à sua subsistência, bem assim à de sua família. Esclarece ter dois filhos, que dependem de si para habitação e alimentação, além de arcar com outras despesas relativas a aluguel residencial, cotas condominiais, vestuário e demais dispêndios essenciais. Enumera precedentes judiciais deste e. Tribunal em pretenso amparo à sua tese. Alega que a limitação de eventuais retenções de numerário em seus rendimentos ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida iria ao encontro dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Afirma que, na hipótese, estariam presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, previstos no art. 300 do CPC, notadamente porque estaria privada de dispor de recursos essenciais à sua sobrevivência e à de sua família, o que evidenciaria o perigo de dano necessário à concessão da reportada medida liminar. A probabilidade de seu direito, por seu turno, estaria assentada na fundamentação retro. Requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pugna, após, pela antecipação da tutela recursal, para que os mencionados descontos sejam limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a r. decisão recorrida, confirmar a tutela recursal eventualmente concedida. Sem preparo, tendo em vista a necessidade de seu recolhimento constituir matéria afeta ao mérito do recurso. Encerrado o período de recesso forense, os autos vieram conclusos para apreciação da medida liminar. Despacho desta Relatoria determinou a intimação da parte recorrente “para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a juntada de seu comprovante de rendimentos, ou, nos termos do art. 99, §7o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto” (ID 13512970). Em petição de ID 13505917, a parte agravante anexou documentos em cumprimento à anterior determinação judicial. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, ante a comprovada necessidade, conforme documentos de ID 13505918 e 13505919, defiro a gratuidade de justiça à agravante. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. É cediço que o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da perfunctória análise dos autos, própria do momento processual, reputam-se presentes os requisitos para antecipar a pretensão recursal, como vindicado pela agravante. Com efeito, pretende a agravante a limitação, a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, dos descontos relativos a empréstimos bancários que contraiu com a instituição agravada. Na hipótese, consoante documentação apresentada, a agravante é servidora Poder Executivo distrital, lotada na Administração Regional de Samambaia e aufere renda mensal bruta de R$2.636,25 (dois mil seiscentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), conforme documento de ID 13505918. O documento de ID 13412164 aponta, a princípio, que foi realizado um bloqueio pela parte agravada, diretamente na conta bancária da agravante, de valor substancial em relação aos rendimentos da correntista, o que, por certo, tem o condão de comprometer sua subsistência e a de sua família. Presente, então, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. No que diz respeito à probabilidade do direito, a Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados. Sobre o tema, colha-se o entendimento que vem sendo adotado pela 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, in verbis: CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LIMITES IMPOSTOS PELAS PARTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência consubstanciada na limitação dos descontos referentes aos contratos de empréstimo a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos ou, subsidiariamente, do valor líquido creditado em sua conta a título de salário/vencimentos. 2. A previsão normativa de limitação dos descontos referentes a empréstimos bancários ao percentual de 30% (trinta por cento) é direcionada, em princípio, à consignação em folha de pagamento. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação deve incidir igualmente sobre os consignados em conta corrente, sob pena de comprometimento da subsistência do devedor e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes. 3. In casu, o valor debitado em folha de pagamento somado aos descontos realizados diretamente em conta corrente ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da agravada. Entretanto, o valor descontado para saldar apenas os empréstimos consignados é inferior ao referido percentual, restando margem salarial consignável, podendo a instituição financeira debitar da conta corrente da agravada as parcelas dos contratos remanescentes, desde que observado o limite exposto. 4. Em sede recursal, a agravante atém-se a pleitear a limitação dos descontos, pelos empréstimos debitados da sua conta corrente, ao patamar de 30% (trinta por cento) do valor líquido creditado em sua conta a título de salário/vencimentos, devendo a prestação jurisdicional observar os limites impostos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1196743, 07113094420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par de tal quadro, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, com fundamento no art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência, para limitar ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos percebidos pela agravante, subtraídos os abatimentos compulsórios, os descontos das parcelas referentes aos empréstimos por ela contraídos junto ao banco réu, albergando os de caráter consignado e aqueles com autorização para desconto em conta corrente. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos.